Tribunal: STF
Processo: Rcl 50769
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Marcelino Fernandes de Oliveira contra ato do Juízo da 10ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo, nos autos do Processo 0003903-05.2021.8.26.0100.



    Na petição inicial, alega-se, em síntese, que o ato reclamado teria incorrido em ofensa ao decidido nos autos da ADPF 828-MC, porquanto a autoridade reclamada determinara “a imediata ordem de despejo para desocupação voluntária no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de despejo forçado, com reforço policial e ordem de arrombamento, caso necessário”. (eDOC 1, p. 3)



    Relata o seguinte:



    “O senhor XIAOJUN CHEN locou o imóvel localizado na Rua Hanneman, nº 133, Canindé (Brás), São Paulo –Estado de São Paulo, da senhora YENNY KIM, em maio do ano de 2017, pelo prazo de 48 (quarenta e oito) meses, figurando o senhor YANG JIANWEI e a senhora YE QIAOJING, como fiadores do contrato de locação. 



    Em fevereiro de 2020, os citados locatários sublocaram de forma verbal o imóvel - um prédio composto por lojas comerciais e apartamentos residenciais - a diversas pessoas, dentre eles imigrantes bolivianos, venezuelanos, comerciantes, os quais se instalaram no local tanto com suas famílias para fins residenciais quanto para a promoção do comércio, sendo que nestas pessoas estava inclusa o reclamante, isso tudo com a ciência da locadora. 



    A locadora, em 23 de julho do ano de 2020, acabou por promover uma ação de despejo pela falta de pagamento dos aluguéis cumulada com a cobrança do débito, a qual foi julgada à revelia dos réus locatários para reconhecer como procedentes os pedidos iniciais, uma vez que os aluguéis pagos pelos sublocatários ao sublocador, não estavam sendo repassados à locadora. 



    Nesse sentido, deu início ao cumprimento de sentença em 03 de fevereiro de 2021, tendo sido determinada a expedição de mandado de notificação e despejo para cumprimento voluntário em até 15 (quinze) dias, sob pena de despejo coercitivo, em 05 de fevereiro de 2021. 



    Nove moradores e comerciantes que ocupavam o edifício se habilitaram nos autos protocolando embargos de terceiro alegando, dentre outros argumentos, que, além de terem sido pegos de surpresa, a locadora não seria a proprietária do imóvel; que o locatário teria viajado para o país da China e autorizado eles a ocupar o local mediante pagamento que seria repassado à locadora, a qual tinha conhecimento dos fatos, havendo inclusive promessa de firmarem contrato individual; que não foram citados para a ação de conhecimento, sendo pessoas idosas, doentes, grávidas, crianças e afins; enfatizaram o direito social à moradia e o fato de o país estar atravessando período de calamidade pública, tramitando no Congresso Nacional projeto de lei que proibia o manejo de despejos durante a pandemia. 



    O juízo alertou a impossibilidade de distribuição de embargos de terceiro dentro do processo, tendo os terceiros interessados informado que houve equívoco no protocolo, mas que teriam ajuizado referida ação de forma autônoma. 



    Diante disso, o magistrado determinou que se aguardasse o deslinde do feito. 



    Sendo julgados improcedentes os embargos de terceiro, a locadora do imóvel requereu o prosseguimento da execução. 



    O juízo de origem determinou a imediata ordem de despejo para desocupação voluntária no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de despejo forçado, com reforço policial e ordem de arrombamento, caso necessário. 



    O ora reclamante se habilitou nos autos, na condição de morador, requerendo a suspensão da ordem. Nesse sentido, argumentou que os ocupantes estavam sendo prejudicados, visto terem sido pegos de surpresa sem efetivamente poderem se defender, ressaltando que desconheciam a lide. Alegou também que haveria litisconsórcio passivo necessário, considerando que não só os réus na ação principal seriam interessados na demanda, mas também os ocupantes. Afirmou que os ocupantes, incluindo ele, efetuavam o pagamento dos aluguéis ao senhor XIAOJUN, o qual ficava responsável pelo repasse dos valores à locadora. Ademais, comunicou que estava em trâmite perante o Congresso Nacional projeto que suspenderia medidas judiciais de despejo ou de desocupação até o final do ano de 2021. 



    Argumentou também que o proprietário do imóvel, senhor Samuel Kim, teria falecido em 18 de outubro de 2019, sendo que a procuração outorgada por este à exequente/locadora teria sido firmada em 25 de abril de 2014, enquanto o contrato de locação teria sido pactuado por ela em nome próprio, em maio do ano de 2017, sendo parte ilegítima para ajuizar a ação de cobrança e despejo no ano de 2020, uma vez que a procuração teria perdido eficácia. 



    Desse modo, enfatizou que ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio, consoante o art. 18, do Código de Processo Civil, havendo a necessidade de a exequente ser inventariante do espólio de Samuel Kim. 



    Diante de todo o exposto, pugnou pela imediata suspensão da ordem de despejo ante os vícios apontados. No mais, subsidiariamente, requereu a concessão de prazo de ao menos 03 (três) meses para a desocupação, tendo em vista a presença de idosos, crianças, comerciantes, estrangeiros, entre outros tipos de pessoas em grupo de grupos sociais vulneráveis. 



    O magistrado, em decisão, afirmou que a ordem de despejo seria válida, mas diante dos vícios apontados pelo agravante nos autos, bem como diante da recente deliberação legislativa obstando despejos, o que poderia irradiar efeitos para o caso concreto, suspendeu, por cautela, a execução, estabelecendo o contraditório. 



    A locadora peticionou em seguida pugnando pelo restabelecimento da ordem de despejo, suscitando que a lei em trâmite perante o Congresso Nacional não se aplicaria ao caso diante do valor do aluguel. Ademais, argumentou que o agravante alegava, mas não fazia prova de nada, e que a discussão já teria sido resolvida nos autos dos embargos de terceiro, que havia transitado em julgado. 



    Na decisão de fls. 117-118, que ora se impugna pela presente Reclamação, o juízo a quo acolheu os argumentos da locadora, referindo não haver enquadramento fático nas hipóteses que obstavam o despejo e que as demais alegações já teriam sido superadas, todas infundadas, em momento pretérito. Desse modo, restabeleceu a ordem de despejo”. (eDOC 1, pp. 2-4) 



    Nesses termos, sustenta-se a vulnerabilidade dos moradores ocupantes do imóvel objeto da ação de despejo, porquanto tratam-se de imigrantes, crianças, mulheres e idosos. 



    Assevera também que o contexto de pandemia atual agrava ainda mais o grau de vulnerabilidade do reclamante, porquanto”[a] certidão do oficial de justiça em anexo, na qual ele diligenciou o imóvel para notificar os ocupantes, incluindo o reclamante, revela que a posse está sendo exercida a título coletivo, tendo a ordem de despejo sido determinada em face de pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade1, e ainda sem fazer qualquer ressalva acerca da situação delas, da necessidade de se fornecerem meios que possibilitem suas assistência”. (eDOC 1, pp. 7-8).



    Diante disso, requer a concessão de medida liminar para suspender o cumprimento do mandado de despejo forçado e, no mérito, a procedência da reclamação, “determinando-se a suspensão da ordem de despejo proferida nos autos até a data consignada na ADPF nº 828”. (eDOC 1, p. 11)



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 18)



    É o relatório. Passo à análise do pedido liminar.



    Registro, a princípio, que a concessão de medida liminar em reclamação dá-se em caráter excepcional, em razão da configuração do fumus boni iuris e do periculum in mora.



    Com efeito, é necessária a conjugação dos dois requisitos: fundamento relevante (fumus boni juris) e que o ato apontado como ilícito possa resultar na ineficácia da medida, caso seja apenas concedido o pedido ao final da tramitação da reclamação constitucional (periculum in mora).



    Na hipótese, verifico a presença de ambos os requisitos a ensejar o deferimento do pleito de urgência, dadas as circunstâncias peculiares do caso concreto. 



    No caso, sem fazer qualquer juízo de mérito sobre a legalidade da ordem de despejo, entendo que o ato reclamado viola o decidido na ADPF 828/DF-MC, no que se refere à suspensão dos efeitos das medidas judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis.



    Saliento que o Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 828-MC, para "suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis”. Confira-se a ementa: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TUTELA DO DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA. 



    I. A hipótese



    1. CAUTELAR Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    (…)



    VII. Conclusão



    1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório. (...)”. (DJe 7.6.2021)



    Ademais, cumpre ressaltar que, após a decisão do eminente Ministro Roberto Barroso, o Congresso Nacional promulgou a Lei 14.216/2021, cujo artigo 2º determinou a suspensão, até o dia 31 de dezembro de 2021, dos efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, até 1 (um) ano após o seu término, nos seguintes termos: 



    “Art. 2º Ficam suspensos até 31 de dezembro de 2021 os efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo   Decreto Legislativo 6, de 20 de março de 2020, até 1 (um) ano após o seu término, que imponham a desocupação ou a remoção forçada coletiva de imóvel privado ou público, exclusivamente urbano, que sirva de moradia ou que represente área produtiva pelo trabalho individual ou familiar.



    § 1º Para fins do disposto neste artigo, aplica-se a suspensão nos seguintes casos, entre outros:



    I - execução de decisão liminar e de sentença em ações de natureza possessória e petitória, inclusive mandado pendente de cumprimento;



    II - despejo coletivo promovido pelo Poder Judiciário;



    III - desocupação ou remoção promovida pelo poder público;



    IV - medida extrajudicial;



    V - despejo administrativo em locação e arrendamento em assentamentos;



    VI - autotutela da posse.



    § 2º As medidas decorrentes de atos ou decisões proferidos em data anterior à vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, não serão efetivadas até 1 (um) ano após o seu término.



    § 3º Durante o período mencionado no caput deste artigo, não serão adotadas medidas preparatórias ou negociações com o fim de efetivar eventual remoção, e a autoridade administrativa ou judicial deverá manter sobrestados os processos em curso.



    § 4º Superado o prazo de suspensão a que se refere o caput  deste artigo, o Poder Judiciário deverá realizar audiência de mediação entre as partes, com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública, nos processos de despejo, de remoção forçada e de reintegração de posse coletivos que estejam em tramitação e realizar inspeção judicial nas áreas em litígio”.



    Importante, ainda, ressaltar que o Plenário do STF referendou a aludida medida cautelar incidental para: (i) Determinar a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até o prazo de 31 de março de 2022; (ii) Fazer apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência dos prazos previstos na Lei nº 14.216/2021 (arts. 1º; 2º; 4º e 5º), tendo em vista o cenário atual da pandemia; e (iii) Caso não haja prorrogação até o período de recesso do Congresso Nacional, conceder parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 31 de março de 2022.



    Assim, sem prejuízo de melhor análise por ocasião do julgamento de mérito, me parece demonstrado o fumus boni iuris.



    Por sua vez, o periculum in mora resta caracterizado pelo fato de, por ordem determinada em ação de despejo, diversas pessoas em situação de vulnerabilidade, incluindo o ora reclamante, encontrarem-se na iminência de serem retiradas do bem imóvel em que habitam e trabalham, enquanto perdura situação de calamidade pública, em razão da pandemia instalada no país. Ademais, não se tem notícias nos autos acerca de qualquer providência tomada para a realocação dos moradores do referido imóvel. Para melhor compreensão, destaco trecho da certidão expedida pelo oficial de justiça que diligenciou no local:



    “CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 100.2021/039331-8, dirigi-me, no dia 28/09/21 às 10h, à Rua Hannemann, 133 – Canindé, onde constatei a existência de um pequeno prédio de três andares, com quatro boxes comerciais no térreo e mais três andares de apartamentos/quartos, nos quais residem pessoas de diferentes nacionalidades, entre elas, brasileiros, paraguaios, bolivianos, chineses e bengaleses. Algumas delas, no momento da diligência, visualizei trabalhando com confecção e roupas em geral. O imóvel parece ser formado de apartamentos/quartos, com alguns espaços de convivência coletiva, como cozinha, lavanderia e um salão. Na parte térrea, notifiquei o ocupante Marcelo (identificou-se assim), apresentando-se como responsável pelas lojas do térreo do imóvel, que ciente ficou do inteiro teor do mandado, que lhe li, recebeu a contrafé, todavia se recusou em exarar a assinatura. Diante disso, passo a descrevê-lo: entre 1,80m e 1,90m de estatura, magro, tom de pele branco, olhos castanhos, cabelo curto com inicio de calvície e usa barba. Isto posto, notifiquei os ocupantes dos andares, são eles: o ocupante do primeiro andar, Silashuli Ahmed (identificou-se assim), que ciente ficou do inteiro teor do mandado, que lhe li, exarou assinatura e recebeu a contrafé; a ocupante do segundo andar, Mery Feballos (identificou-se assim), que ciente ficou do inteiro teor do mandado, que lhe li, exarou assinatura e recebeu a contrafé; e os ocupantes do terceiro andar a seguir: Cristiano Silva, Victor Paniegua e Sunilda Rollon, Yao e Marcelo Chirá (identificaram-se assim), que cientes ficaram do inteiro teor do mandado, que lhes li, exararam assinaturas e receberam as contrafés. Destaco ainda que, no terceiro andar, notifiquei o casal Edgard e Silva (assim se apresentaram), que ciente ficou do inteiro teor do mandado, que lhe li, porém se recusaram a exarar assinatura, bem como em receber a contrafé. Assim, descrever-los-ei: aparentemente de nacionalidade boliviana, respectivamente, com 1,60 e 1,55, cabelos compridos lisos e pretos, magros, olhos castanhos e com idade entre 20 a 30 anos. Cientificados os ocupantes, houve, durante o decurso do prazo para a desocupação, suspensão da ordem do despejo, com envio de e-mail do cartório/vara determinando a devolução da ordem. Dessa forma, procedo conforme. O referido é verdade e dou fé”. (eDOC 14)



     



    Assim, ao menos em um juízo de cognição sumária, entendo que os efeitos do ato judicial reclamado deverão ser suspensos, por decisão do STF e por previsão legal expressa, até a data de 31 de março de 2022.



    Ante o exposto, defiro o pedido de liminar para tão somente determinar a suspensão da despejo forçado nos autos do Processo 0003903-05.2021.8.26.0100, até a decisão final da presente reclamação.



    Cite-se o beneficiário. (art. 989, III, NCPC)



    Intime-se, se necessário, a reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).



    Abra-se vista à Procuradoria-Geral da República. (art. 991, NCPC)



    Sem prejuízo, fica a reclamante intimada a promover a escorreita instrução do feito (art. 321, CPC), devendo fornecer, sobretudo, das peças que repute necessárias ao julgamento do feito, tais como, sentença proferida no autos da ação de despejo e nos embargos de terceiro, bem como as decisões que se seguiram na fase recursal. 



    Comunique-se com urgência. Publique-se. 



    Brasília, 13 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente